Tribunal: STF
Processo: AP 1083
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO PLACIDO FEITOSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023). 



    Em 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de São Paulo/SP (eDoc. 88, ID: ab262964).



    Por meio da petição STF nº 102.201/2023, protocolizada em 14/9/2023, o réu requereu:



    i) o “desbloqueio de contas bancárias”, sob o fundamento de que “sua principal fonte de renda para sustentar sua família é proveniente de sua prática como Psicólogo, e, como profissional liberal, necessita de suas contas para receber os devidos pagamentos em seu nome e/ou de sua empresa via Pix, cartão e boletos”;



    ii) a “dispensa de tornozeleira eletrônica ou ampliação do horário de trabalho” das 6h às 22h, ao argumento de que “muitos de seus pacientes trabalham até às 18h e necessitam de atendimento após horário comercial”;



    iii) “a ampliação do raio de atuação para 122 km de sua residência, para que possa continuar atendendo seus pacientes em municípios vizinhos de sua comarca, dentro do estado”; e



    iv) “autorização para trabalho nos fins de semana”, sustentando que “a maioria de seus pacientes possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessitam de atendimento domiciliar também nesses dias” e, também, que pretende “continuar prestando atendimento voluntário e gratuito aos moradores da Comunidade da Vila União, localizada na periferia da zona leste de São Paulo”.



    Em 20/7/2023, indeferi os pedidos de revogação do monitoramento eletrônico, de alteração do horário de recolhimento noturno e ampliação da zona de inclusão, dando, também, por prejudicado o pedido de desbloqueio de contas bancárias, além de determinar a intimação do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar as alegações que fundamentam o pedido de autorização de trabalho aos finais de semana, sob pena de indeferimento.



    É o relatório. DECIDO.



    INDEFIRO o pedido de autorização de trabalho aos finais de semana, tendo em vista que o réu foi intimado em 21/9/2023, por meio de publicação no Diário da Justiça eletrônico, e deixou de comprovar, no prazo que lhe foi concedido, as alegações que o fundamentaram.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente